Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710625-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIA SILVA SOARES DE OLIVEIRA MAGALHAES, DAVI THIAGO MAGALHAES MARTINS EMBARGADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Miriã Silva Soares de Oliveira Magalhães e Davi Thiago Magalhães Martins contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso do primeiro réu; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da segunda ré (ID no 64682135). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO